Tribunal: TJDFT
Processo: 0724317-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE TÉCNICO E ANALISTA DO TJDFT. PROVA OBJETIVA. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. NÃO CABIMENTO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE OU VIOLAÇÃO AO EDITAL NÃO VERIFICADAS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM DENEGADA.

1. Mandado de Segurança impetrado contra ato praticado Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, em que o impetrante pretende a anulação de questões do concurso para provimento de vagas e formação de cadastro reserva para os cargos de Analista Judiciário e Técnico Judiciário deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios.

2. A concessão da ordem em mandado de segurança pressupõe, em linhas gerais, um direito líquido e certo violado ou em risco de ser violado, em decorrência de ilegalidade ou abuso de poder por parte de uma autoridade, além de exigir a prova pré-constituída do direito vindicado.

3. Sendo legítima a postura da banca examinadora, não compete ao Poder Judiciário substitui-la para reexaminar o conteúdo das questões aplicadas no certame, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade, não verificadas no caso em exame.

4. Não demonstrados indícios de ilegalidade, abuso de poder ou afronta ao edital do certame, conclui-se pela ausência da alegada violação de direito líquido e certo a ser corrigido por meio do remédio do mandado de segurança

5. Ordem denegada.